Tribunal: TJDFT
Processo: 0703768-19.2022.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME CONTRA A HONRA. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA-CRIME. IRREGULARIDADE DO INSTRUMENTO DO MANDATO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA RECEBIMENTO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso de apelação interposto pelo querelante em face da decisão que rejeitou a queixa-crime oferecida por suposta prática de calúnia e difamação com base no art. 395, I e II, CPP, pelo não preenchimento dos requisitos descritos no art. 44 do CPP e determinou o arquivamento do feito, à vista do transcurso do prazo decadencial.
2. No caso, o instrumento de mandato juntado aos autos com a queixa-crime não atende aos ditames do art. 44 do CPP, porquanto deixa de fazer menção ao correto local do crime.
3. Conforme bem pontuado pelo Ministério Público (ID 44947644): “(...) Extrai-se dos autos que as penas dos crimes imputados à querelada, somadas, excedem aos limites de competência desse Juizado Especial Criminal (artigo 61 da Lei no 9.099/95). Ademais, quanto ao local dos fatos, embora tenha juntado “declaração” do querelante, a fim de corrigir o local dos delitos imputados a ele, não houve aditamento formal da queixa-crime nem correção da procuração juntada, ambos que indicam a ocorrência dos delitos na Região Administrativa do Guará/DF. Verifica-se, portanto, que não consta da procuração ou mesmo da peça vestibular do querelante o correto local da ocorrência dos pretensos delitos, cujas penas somadas também excedem os limites de processamento do feito no âmbito desse Juizado. Assim, não há como considerar que os requisitos exigidos no art. 44 do Código de Processo Penal foram atendidos. Referidos vícios são insanáveis, visto que não é mais possível a regularização nem da procuração nem da peça inicial, visto que já ultrapassados 6 (seis) meses da ocorrência dos fatos, esgotando-se o prazo decadencial (...)”
4. Nesse contexto, não merece reforma a sentença que verificou a carência de condição de procedibilidade da ação e rejeitou a queixa-crime.
5. Transcorrido o lapso temporal de 6 (seis) meses, previsto na lei (art. 38 do CPP), opera-se a decadência do direito de queixa do ofendido, ou de seu representante legal, e deve ser declarada a extinção da punibilidade do agente, não sendo possível a correção de qualquer defeito ou vício da queixa-crime.
6. Irretocável, portanto, a decisão que rejeitou a queixa-crime com fulcro no art. 395, I e II, do CPP.
7. Recurso conhecido e improvido.
8. Condenada a parte recorrente aos pagamentos das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses arbitrados no valor de R$600,00 (seiscentos reais).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.